Tribunal: TJSP
Processo: 1048166-42.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Fundamentos claros quanto ao dever anexo da embargante de prover a segurança, não apenas dos clientes que inserem seus dados na plataforma, como do próprio vendedor ou tomador do

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Fundamentos claros quanto ao dever anexo da embargante de prover a segurança, não apenas dos clientes que inserem seus dados na plataforma, como do próprio vendedor ou tomador do serviço que dela se utiliza e para tal fim a remunera – Cláusula que desonera o fornecedor do dever de arcar com os efeitos nocivos da insegurança da operação que padece de nulidade, ainda que fora do âmbito das relações de consumo - Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.